Tribunal: TJDFT
Processo: 0751213-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. QUESTÃO PRECLUSA. PAGAMENTO DA DÍVIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR REMANESCENTE AO JUÍZO RECUPERACIONAL, RESULTANTE DE PENHORA E ALIENAÇÃO, ANTES DA SOLVÊNCIA DOS DEMAIS CRÉDITOS HAVIDOS ENTRE AS PARTES E QUE FORAM OBJETO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ERROR IN PROCEDENDO.
1. Sendo evidente que se instaurou preclusão tanto para as partes, como também para o juízo sobre a natureza dos créditos objeto das penhoras realizadas no processo e no rosto dos autos, configura error in procedendo a determinação da transferência do saldo remanescente ao juízo recuperacional, proveniente de alienação de imóvel da executada, antes de solvidos os demais créditos havidos entre as partes e que foram objeto de penhora no rosto dos autos do processo executivo.
2. Agravo de instrumento provido.